Tribunal: TJDFT
Processo: 0715004-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0715004-69.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CAMPO DA ESPERANCA SERVICOS LTDA AGRAVADO: GENI DE FATIMA PEDROSA, LUCIMAR PEDROZA DE MELO OLIVEIRA, MARIA APARECIDA PEDROSA DE MELO MAGALHAES, SANDRA PEDROZA DE MELO SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo, pois não há pedido de feito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Em atenção ao disposto na segunda parte do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil, intimem-se as Agravadas para que apresentem resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Brasília, 12 de junho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora